Tribunal: CARF
Processo: 13906.000799/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13906.000799/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.803 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, fls. 5 a 11 (adotada a numeração do processo
em meio digital), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual correspondente
ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que exige R$ 9.232,39 de imposto de
renda suplementar, R$ 8.924,29 de multa de ofício (75%), além dos acréscimos legais,
em virtude de dedução indevida de Previdência Privada e de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13906.000799/2010-62
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.803 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.000799/2010-62

2. Regularmente cientificado do lançamento, por via postal, em 23/10/2010 (fls. 74/75),
o interessado apresentou a impugnação de fls. 2 a 4, em 22/11/2010, argumentando, em
síntese, que:
a) junta cópias de recibos da fisioterapeuta Ana Paula Bacron, no montante de R$
1.500,00, da psicóloga Rosângela Bacron, num total de R$ 6.500,00 e do dentista
Gilson Adriano Serea, no valor total de R$ 25.410,00, bem como cópia de atestado do
serviço de implante dentário realizado, afirmando ter em seu poder radiografia
panorâmica, a qual não foi possível fotocopiar (caso seja necessário pode apresentar).
Anexa cópias de recibos da Clinica Médica Schell de Moraes, num total de R$ 770,00,
do RG e histórico escolar da filha Daniele Rodrigues Pereira da Silva e do filho Danilo
Rodrigues Pereira da Silva, de comprovante de pagamento de contribuição à
previdência privada com desconto mensal em seu “holerit” (alguns meses), extratos de
resgate do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, extratos bancários e laudo do
profissional odontológico referente à radiografia panorâmica, registrando o antes e o
depois;
b) a lei não o obriga a fazer despesas em cheques nominais ou saques equivalentes aos
referidos valores quitados, tendo realizado saques de fundo de garantia por ocasião de
sua aposentadoria por tempo de serviço, além de disponibilidade em espécie em seu
poder para cobertura de tais despesas, sendo improcedente a exigência de haver
coincidência em data e valores dos recibos apresentados;
c) informa ser primogênito de uma família de sete irmãos, tendo, às vezes, que ajudá-
los, realizando compras com seu cartão de crédito (como se pode constatar pelos valores
relativamente elevados que são debitados em conta corrente, conforme extrato anexo), e
que, posteriormente, lhe são repassados em dinheiro, passando a constituir parte de suas
disponibilidades;
d) os valores de dedução de Previdência Privada e Fapi constam do seu holerit (alguns
meses), havendo desconto mensal, conforme cópia anexa;
e) a dedução de despesas com dentista ficou elevada em razão da realização de
implantes dentários e ósseos e, também, cirurgias, o que comprova com laudo de
radiografia panorâmica (em decorrência de não ser possível sua cópia e envio). Em
relação às demais despesas, apresentou os recibos, extratos bancários com cheques e
retiradas que superam as despesas, como também documento complementar que
comprova o saque de FGTS utilizado para cobertura das mencionadas despesas;
f) coloca-se à disposição (inclusive para submeter-se à perícia), caso sejam necessárias
informações adicionais, que também podem ser obtidas em contato com os profissionais
citados, e requer seja considerada nula e improcedente a ação fiscal, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
3. É o relatório.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. PROVA. REQUISITOS.
A legislação tributária prevê que a prova das despesas médicas dedutíveis na Declaração
de Ajuste Anual seja feita por meio de documentação hábil e idônea, a exigir
documentação que demonstre a efetiva prestação dos serviços e o efetivo pagamento.
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS DA PROVA.
É lícito ao fisco exigir a comprovação e justificação das despesas médicas, cabendo o
ônus da prova ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.803 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.000799/2010-62

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas e previdência privada.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da tempestividade
4. O Contribuinte foi cientificado do lançamento em 23/10/2010, tendo apresentado
impugnação em 22/11/2010, com observância, portanto, do prazo estipulado no art. 15
do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972. Assim, dela se toma conhecimento.
Da dedução indevida de Previdência Privada e Fapi
5. Consta do relatório “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fl. 07 dos autos:
Glosa do valor de R$ ...162,31, indevidamente deduzido a titulo de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo beneficio não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda
em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 12%
dos rendimentos considerados, após alterações, na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos.
5.1. Em sua defesa, o Contribuinte apenas afirma que os valores deduzidos a título de
Previdência Privada e Fapi constam de seus holerites “com a realização do desconto
mensal, conforme cópia anexa”.
5.2. Todavia, foram carreados aos autos apenas demonstrativos de pagamento relativos
aos meses de novembro e dezembro de 2008 (fls. 46/47), sendo que a presente
Notificação de Lançamento refere-se ao ano-calendário de 2007.
5.3. Improcedem, portanto, os argumentos expendidos na peça impugnatória
apresentada.
Da dedução indevida de despesas médicas
6. Restou informada pela autoridade lançadora a glosa do valor de R$ 33.410,00,
indevidamente deduzido a título de despesas médicas relativas aos seguintes
profissionais:
CPF
NOME
VALOR
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.803 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.000799/2010-62

027.883.989-48
GILSON ADRIANO SEREA
R$ 25.140,00
006.565.209-65
ROSÂNGELA BACRON
R$ 6.500,00
878.063.989-53
ANA PAULA BACRON
R$ 1.500,00
TOTAL

R$ 33.410,00
6.1. Para a perfeita compreensão das glosas das deduções de despesas médicas
efetuadas, devemos considerar os seguintes dispositivos:
Lei no 9.250, de 1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
(Sem grifos no original)
Decreto-Lei no 5.844, de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(...)
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto declarado,
ou se tais deduções não forem cabíveis, de acôrdo com o disposto neste capítulo,
poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.
(Grifos nossos)
Decreto n° 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.803 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.000799/2010-62

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(Os grifos não constam do original)
Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001
Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. (...)
§ 2o A dedução das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes.
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
(Os grifos não constam do original)
6.2. Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas, na declaração de ajuste, está sempre limitado a pagamentos especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e número de CPF ou CNPJ de quem
os recebe e com a informação do tratamento e do paciente, ou seja, incumbe ao
contribuinte o ônus de provar o preenchimento do suporte fático que autoriza a
dedução, mediante a apresentação de documentos idôneos, a fim de comprovar a
efetiva prestação do serviço, bem como o efetivo pagamento das despesas incorridas
por tratamento próprio ou de seus dependentes, cabendo esclarecer que a dedutibilidade
das despesas da base de cálculo do imposto de renda está vinculada aos dispositivos
legais e normativos que tratam da matéria, aplicados de forma objetiva.
6.3. Vale dizer que a autoridade administrativa, inclusive a julgadora, deve observar a
norma estabelecida para regulamentar a questão em litígio, não podendo, por mero juízo
de valor, restringi-la ou ampliá-la.
6.4. A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para este
a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções por falta de comprovação
e justificação. Importa dizer, que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
6.5. Vale lembrar, outrossim, que o princípio do ônus da prova é inerente a todo
ordenamento jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa.
Assim, incumbe ao Impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a
impugnação, as provas em direito admitidas, conforme determina o art. 16, III, do
Decreto 70.235, de 1972.
6.6. De forma que, apenas podem ser admitidas as deduções questionadas pela
Fiscalização que o contribuinte logre comprovar por meio de documentos hábeis,
cabendo ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o
interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da
interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.803 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.000799/2010-62

6.7. A legislação antes transcrita deixa claro que a autoridade fiscal pode exigir, além da
apresentação de recibos, a comprovação da efetiva prestação dos serviços e do
efetivo pagamento (desembolso) dos valores neles consignados, sob pena de glosa das
deduções.
6.8. No caso presente, o Contribuinte foi devidamente intimado, em relação aos
profissionais Ana Paula Bacron, Rosângela Bacron e Gilson Adriano Serea, a
comprovar o efetivo pagamento, por meio de “extratos bancários, cheques,
transferências bancárias, retiradas bancárias em espécie, etc., coincidentes em datas e
valor dos recibos” (fl. 49), tendo apresentado, além dos recibos de fls. 13/38, os extratos
bancários de fls. 50 a 73, do Banco do Brasil e Banco Itaú S/A, referentes ao ano-
calendário de 2007.
6.9. Os extratos juntados demonstram que o Contribuinte, na maioria das vezes,
costumava realizar saques de pequenos valores, efetuando a maioria dos pagamentos em
cheque ou cartão de crédito, como também se utilizava, frequentemente, de
transferências on line.
6.10. Logo, não parece crível que emitisse cheques de valores inferiores a R$ 100,00 e,
ao mesmo tempo, efetuasse o pagamento de quantias maiores em espécie. Como se
pode observar, há recibos nos valores de R$ 5.000,00 (em 20/08 e 10/09/2007 – fls. 19 e
21), R$ 3.500,00 (em 20/10/2007 – fl. 24), R$ 2.000,00 (em 18/12/2007 – fl. 28), etc.
No entanto, apenas em 19/03/2007 e 16 e 20/04/2007 (fls. 52, 70 e 71) foram sacados
valores um pouco superiores a R$ 2.000,00.
6.11. Dessa forma, não há como estabelecer uma vinculação compatível dos recibos de
pagamento de despesas médicas com a movimentação bancária do Impugnante (não se
está a exigir exata coincidência, mas que haja, ao menos, compatibilidade com as datas
e valores das retiradas bancárias).
6.12. A exigência fiscal está, pois, perfeitamente amparada na legislação vigente, eis
que, consoante já salientado anteriormente, em se tratando de deduções legais, compete
ao contribuinte sua comprovação e justificação, por meio de documentos hábeis, não
havendo como evitar a ponderação de todas as circunstâncias fáticas do caso concreto
para se concluir pela insuficiência do conjunto probatório apresentado.
6.13. No caso presente, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, ainda que
se tenha como comprovada a efetiva prestação do serviço, o Impugnante não
apresentou prova capaz de formar a convicção no sentido de ter arcado com o
pagamento das despesas glosadas, não se desincumbindo do ônus legal de comprovar
o suporte fático autorizador das deduções postuladas (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 11, §3o; e Decreto n° 3.000, de 1999, art. 73, caput), razão pela qual resta concluir
pela manutenção da glosa efetuada.
Conclusão
7. Isso posto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário exigido.
Rosicler Ceni Gonçalves da Silva
Relatora – AFRFB – Matrícula 877221
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.803 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.000799/2010-62

Fl. 278
DF CARF MF
Original